Tribunal: STF
Processo: Rcl 82494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Jeovane Lepaus Carpani contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que a autoridade policial juntou, tardiamente, provas aos autos da ação penal a que responde, sem que tenha sido devidamente intimado. Afirma que teve negado o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento marcada para 30/07/2025, assim, em obstaculização do direito à defesa. 

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento; no mérito, a cassação da decisão reclamada, com o reconhecimento da ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 14, a determinação de reabertura do prazo para resposta à acusação e anulação  de todos os atos processuais praticados posteriormente à apontada decisão.
       É o relatório                                                                           
       Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
                                                                                                             
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                              
    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento sob os seguintes fundamentos (e-doc. 26):

4. Assim, ainda que não tenha sido expedida intimação formal específica da defesa acerca do conteúdo da mídia, é certo que esta teve ciência inequívoca da juntada da prova, como ela mesma reconhece, e, mais relevante, poderia ter requerido, desde então, a extração de cópias ou a realização de diligências complementares, caso entendesse necessárias.   
5. A alegação de ausência de tempo hábil para análise do material não se sustenta, visto que ainda há prazo suficiente para promover a retirada de cópia e manuseio da mídia pelo patrono do réu até a realização da oralidade.
6. Além disso, a plenitude de defesa, como cláusula constitucional que é (art. 5º, XXXVIII, "a", CF/88), não se confunde com direito de suspensão automática de atos processuais, tampouco autoriza a paralisação da marcha do feito sempre que juntado novo elemento. O que se exige é o acesso pleno ao conteúdo — o qual, no caso, está garantido desde o momento da protocolização do envelope com a mídia.
7. É pacífico o entendimento de que a juntada de elementos informativos, mesmo em fase posterior à denúncia, não impõe, por si só, a suspensão de audiência de instrução, salvo se demonstrado prejuízo concreto à defesa, o que não ocorre no caso vertente.   
8. O que se observa, ao revés, é que a defesa, mesmo tendo ciência da existência do CD, optou por não requerer vista, cópia ou diligência complementar, limitando-se a invocar genericamente violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao Pacto de San José da Costa Rica, sem demonstrar em que consistiria o suposto cerceamento efetivo.

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, porquanto não foi negado acesso aos autos ao reclamante pela autoridade reclamada.

    9. Ainda que assim não fosse, constata-se que a autoridade policial promoveu a juntada da mídia aos autos em 22/07/2025, tendo o reclamante tomado ciência do ato em 24/07/2025. Já a alegada ausência de tempo hábil para análise do material juntado, por si só, não configura ofensa direta à Súmula Vinculante nº 14, sendo necessária a clara demonstração de efetivo cerceamento do direito de defesa — o que, contudo, não se extrai do conteúdo da decisão reclamada, evidenciando-se, assim, a falta de estrita aderência entre esta e o paradigma invocado. Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. 'A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação' (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)'. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022: grifos acrescidos).

10. Destaco, ademais, que a reclamação é meio processual de natureza documental, fundada em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.  Em outras palavras, não se presta, nesta via, a averiguar — em contraste com a consabida presunção de veracidade dos atos da autoridade reclamada — se todo o material juntado aos autos foi efetivamente disponibilizado, de forma oportuna, à defesa.

11.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
 
Brasília, 28 de julho de 2025.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator